Tribunal: TJSP
Processo: 2202156-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento individual de sentença coletiva. Diferenças de Direção de Atividade de Polícia Judiciária. Crédito de R$ 59.822,60. Submissão a regime de precatório. Ainda sem impugnação. Honorários advocatícios indevidos. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o. Prevalência sobre Superior Tribunal de Justiça, Tema 973 e Súmula 345, que cumpre restringir às requisições de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento individual de sentença coletiva. Diferenças de Direção de Atividade de Polícia Judiciária. Crédito de R$ 59.822,60. Submissão a regime de precatório. Ainda sem impugnação. Honorários advocatícios indevidos. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o. Prevalência sobre Superior Tribunal de Justiça, Tema 973 e Súmula 345, que cumpre restringir às requisições de pagamento de pequeno valor. Recurso não provido.